Tribunal: TJMT
Processo: 0003886-19.2013.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003886-19.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA - CNPJ: 03.689.021/0001-54 (APELANTE), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE TAVARES PEREIRA - CPF: 060.450.669-44 (ADVOGADO), JOAO RUIZ CAMPOS - CPF: 097.658.358-50 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RODRIGUES CAMPOS - CPF: 363.299.898-18 (APELADO), ADAIR SERGIO BIRNFELD - CPF: 631.771.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN PENHA RODRIGUES - CPF: 080.461.428-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003886-19.2013.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA/MT

APELANTE: CONCESSIONÁRIA AGUAS DE JUARA LTDA

APELADO: JOAO RUIZ CAMPOS e ANA CAROLINA RODRIGUES CAMPOS (representantes da genitora falecida ELEN PENHA RODRIGUES)

TERCEIRO INTERESSADO:

ADAIR SERGIO BIRNFELD

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA – CONFIGURAÇÃO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BURACO EM VIA PÚBLICA – DEVER DE MANUTENÇÃO DA VIA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO –

AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – FATOR DETERMINANTE –

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
– DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Ainda que o evento tenha sido causado pelo veículo de terceiro, mesmo assim a concessionária responde pelos danos materiais e morais, por deixar (omissão) de prestar o serviço regular a que estava obrigada (tampar o buraco na pista, realizado para manutenção da rede de agua e esgoto) a fim de evitar possíveis danos a motoristas que ali trafegavam.

Demonstrado nos autos que o dano material no veículo da autora foi causado pelo estouro do pneu devido ao buraco na via pública deixado pela concessionaria de água, há que ser mantida a responsabilidade civil da concessionária.

Se fixado em valor excessivo, o
quantum
indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA
, contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito no 0003886-19.2013.8.11.0018- (Código no 61273)
ajuizada por
ELEN PENHA RODRIGUES (falecida, representada por seus filhos JOÃO RUIZ CAMPOS e ANA CAROLINA RODRIGUES CAMPOS)
, para condenar as partes requeridas:

“
Adair Sérgio Birnfeld
e
Concessionária Águas de Juara
,
solidariamente
, a indenizarem os
danos materiais
suportados pela parte requerente, no montante de R$ 26.626,00 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais), devidamente corrigidos a partir da data do orçamento apresentado, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

AINDA, condeno ao pagamento de
danos morais
, que arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigidos, a partir da presente data (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

CONDENO os requeridos Adair Sérgio Birnfeld e Concessionária Águas de Juara, solidariamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação (NCPC, 85, § 2o).”
(ID no 116477457).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, diante da ausência de provas cabais e indubitáveis, bem como pela análise equivocada e parcial das provas produzidas, a improcedência da demanda é inquestionável, porquanto não existe prova técnica ou pericial com laudo definitivo nos autos que afirme que o condutor bateu no buraco (que havia sido aberto pela Concessionária para efetuar reparos e manutenções, e que não havia sido completamente coberto) e que deste acontecimento tenha resultado no estouro do pneu.

Destaca que, em relação aos depoimentos colhidos na instrução processual como prova testemunhal, o juízo
a quo
foi negligente e parcial pois existem inúmeras contradições, bem como antagonismo nas histórias de ambas as partes,

convergindo apenas quanto ao fato de que o motorista (
Adair Sérgio Birnfeld
) causador do acidente estava em alta velocidade, sob influência de álcool e dirigia sem possuir habilitação para tanto.

Destaca que, ainda que se considere a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, na qualidade de prestadora de serviços, tem-se que essa responsabilidade não é absoluta e pode ser afastada quando o acidente ocorre por culpa exclusiva de terceiro ou do condutor do veículo, ou quando não comprovado o nexo de causalidade entre o ato/omissão da concessionária e o acidente.

Em resumo, afirma que, embora a apelante alegue que a causa do acidente foi o buraco, não há elementos suficientes nos autos a corroborar suas afirmações, de modo que não se configurou a responsabilidade civil da concessionária.

Ademais, não há informações concretas de que as dimensões e a localização do buraco contribuíram para o acidente.

Portanto, alega que, ao contrário do que prevê a decisão objeto deste recurso, todo o ocorrido se deu em razão dos atos praticados exclusivamente pelo outro réu, condutor do veículo/motorista (
Adair Sérgio Birnfeld
), de forma que é imprescindível excluir a responsabilidade civil da Concessionária pelo fato de terceiro.

Alternativamente, sustenta que a autora não se desincumbiu do encargo de demonstrar de forma consistente que realizou gastos no montante postulado na petição inicial, pois, os orçamentos às fls. 37 a 40, por sua própria natureza, não bastam para demonstrar o
quantum
efetivamente despendido pela autora com o conserto do veículo.

No mais, discorre sobre a improcedência dos danos morais, pois como o próprio nome “acidente” sugere, é uma coisa que acontece sem que tenha sido planejado, e que faz parte do cotidiano. Por fim, ressalta a necessidade de redução do
quantum
indenizatório (danos morais), tendo em vista a ausência de qualquer sofrimento físico ou mental experimentado pela autora.

Nas contrarrazões, a parte apelada,
JOÃO RUIZ CAMPOS e ANA CAROLINA RODRIGUES CAMPOS
, rebate os argumentos expostos nas razões do apelo, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração da verba de sucumbência (ID. 109884572 - Pág. 77/92).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se
ELEN PENHA RODRIGUES

ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito no 0003886-19.2013.8.11.0018 (Código no 61273)
em face de
CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA
,
ADAIR SERGIO BIRNFEL e MUNICÍPIO DE JUARA
,
aduzindo, consoante narrativa da sentença de ID. 116477457:

“Que no dia 24/08/2013, aproximadamente as 16h00min, a requerente acabara de estacionar seu veículo em frente a seu estabelecimento comercial, quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo requerido Aldair.

Narra que o acidente ocorreu em razão do requerido Aldair ter caído em um buraco existente na rua Rio de Janeiro MT, feito pela requerida Águas de Juara, que teria estourado o pneu e, consequentemente, ocasionado o acidente.

Verbera que todos os requeridos contribuíram para a ocorrência do sinistro, devendo serem condenados, solidariamente, ao pagamento das indenizações requeridas.”

Postulou a condenação dos requeridos, a título de dano moral, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, danos materiais no valor de R$ 26.626,00 (vinte e seis mil seiscentos e vinte e seis reais).

Devidamente citados, os requeridos apresentaram suas respectivas contestações, em que pugnaram pela improcedência do pedido. O processo foi devidamente instruído, com a colheita das provas indicadas pelas partes. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais escritos.

Sobreveio a notícia da morte da
requerente (02/03/2019),
ocasião em que o polo ativo da ação foi sucedido, passando a constar como requerentes os herdeiros João Ruiz Campos (marido) e Ana Carolina Rodrigues Campos (filha, à época, menor de idade).

O Ministério Público lançou parecer final (ID. 109884572 – pag. 8/13), em que pugnou pela
parcial procedência
do pedido, com a condenação de Adair Sérgio Birnfeld, por ser ele o único causador do dano.

O juíz
a quo
Dr.
Alexandre Sócrates Mendes
julgou parcialmente procedente a ação, consoante relatado, excluindo a responsabilidade do Município de Juara.

Inconformada, recorre a requerida
Concessionária Águas de Juara.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade da
Concessionária Águas de Juara
pelo acidente de trânsito noticiado pela autora, ora apelada, na ação indenizatória, onde pretende ser ressarcida dos danos materiais e morais experimentados, em decorrência dos prejuízos sofridos com o acidente automobilístico que a vitimou, causando-lhe danos materiais decorrentes da desvalorização do carro e das despesas pelo reparo, bem como danos morais pelos imensos prejuízos sofridos, inclusive uma depressão.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio, pelo § único do art. 927, do Código Civil, e do art. 37, § 6o, da Constituição Federeal, adotou a
teoria do risco administrativo
, na qual o ente público, assim como as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, respondem de forma
objetiva
pelos danos causados aos administrados,
litteris
:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

"Art. 37, § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Responsabilidade objetiva significa que não há necessidade de se comprovar o dolo ou culpa para a sua caracterização, mas apenas da existência do
nexo de causalidade entre o evento danoso
e a
ação ou omissão,
pois a culpa é presumida.

Assim, para decidir sobre a obrigação de indenizar da concessionária de serviço público cabe verificar se houve a conjugação dos três fatores indispensáveis à responsabilização civil, quais sejam: a omissão da administração; a efetiva ocorrência dos danos ao autor, e a relação de causalidade entre o dano e a conduta ativa ou omissiva do ente público.

Cumpre, desde logo, frisar que a existência do acidente em via pública é fato incontroverso nos autos, assim como a existência de um buraco em via pública, aberto pela Concessionária para efetuar reparos e manutenções na rede de água e esgoto, e que não havia sido completamente coberto.

In casu
, após apreciar as provas dos autos e em especial a oitiva das testemunhas, o magistrado singular consignou expressamente que restou comprovado o nexo causal entre a ação/omissão ilícita da concessionária Águas de Juara, e o acidente que vitimou a requerente. Vejamos:

“Após detida análise dos autos, levando-se em consideração a prova documental produzida, inclusive com a juntada da ação penal proposta contra o requerido Adair, bem como pela prova produzida em juízo, tenho que o pedido é parcialmente procedente.

Extrai-se das provas dos autos que o requerido Adair conduzia seu veículo com velocidade incompatível como o local, embriagado, e sem habilitação para conduzir, quando então bateu em um buraco na pista causado pela requerida Águas de Juara, ocasionando o estouro de um pneu.

Após o estouro do pneu, o condutor do veículo causador do acidente perdeu totalmente o controle, vindo a colidir com o carro da vítima, que estava corretamente estacionado em frente ao seu estabelecimento comercial. Após o acidente, sem prestar nenhum tipo de socorro a eventuais vítimas, Adair fugiu do local.

São incontroversos os seguintes pontos: a existência do buraco na via; a alta velocidade do veículo causador do acidente, o estouro do pneu, e a colisão. Comisso, subtraindo-se o buraco da linha de causação, tem-se que o evento danoso certamente não teria acontecido, a despeito do condutor do veículo estar em alta velocidade e embriagado.

O PM Wexley Julio Fernandes, que atendeu a ocorrência (f. 122/123), afirmou:

“Que as pessoas que restaram identificadas como Eliane Costa de Oliveira e Maria Aparecida Pereira dos Santos presenciaram o acidente e
disseram que o veículo Fiat Palio, de cor branca, transitava em alta velocidade, quando bateu em um buraco em meio a via pública estourando um dos pneus e perdendo o controle vindo a colidir contra a traseira do veículo Escoesport
. Que diz que efetuou rondas e localizou um veículo com as mesmas características do que havia se envolvido no acidente, um Fiat Palio de cor branca, placas ILZ-9801, parado na Rua Adenilson de Brida, com um pneu traseiro estourado e a parte lateral amassada devido à colisão. Que ao indagar o condutor de citado veículo a pessoa que restou identificada como Adair Sergio Birnfeld, sobre a dinâmica dos fatos de citado acidente, ele alegou não se lembrar. Que Adair apresentava visíveis sinais de embriagues alcóolica”.

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial (f. 129) o
requerido Adair afirmou
, grosso modo, que foi o causador do acidente, e
que se lembra que um dos pneus estourou, levando-o a perder o controle de seu veículo e colhendo o veículo da vítima
. Que fugiu do local por ter ficado muito nervoso. Que naquele dia, antes do acidente, tinha ingerido várias latas de cerveja, e que estava um pouco bêbado. Informou ainda, não possuir habilitação para dirigir.

A testemunha Maria Aparecida (f. 152), ao ser inquirida no IP, afirmou o seguinte, in verbis: “Que diz que
viu um veículo de cor branca que seguia em alta velocidade pela Avenida Rio Arinos bater em um buraco em meio a via pública que pelo barulho acredita que um dos pneus do veiculo estourou e o condutor dele perdeu o controle de veiculo
que derrapou lateralmente atingindo a traseira do veículo de Elen”.

A única testemunha que destoou das demais provas foi João Leandro dos Reis, que afirmou que o requerido Adair nem sequer chegou a colidir com o burado. Todavia essa versão é isolada nos autos, motivo pelo qual não pode ser tida como totalmente verdadeira.

A prova produzida em juízo também confirmou que houve o estouro do pneu ao cair no buraco, quando então o veículo desgovernado atingiu o veículo da requerente.

Vê-se portanto, restar comprovado nos autos o nexo causal entre a ação/omissão da concessionária, que abriu um buraco na via para realizar a manutenção da rede de agua e esgoto do município, mas não tampou o buraco com massa asfáltica, causando danos a todo os motoristas que trafegam por aquela via. Ainda, não sinalizou a existência do buraco.

A omissão da concessionária em reparar do buraco causado na pista faz com que seja responsável objetivamente pelos danos que causar a terceiros.”

Nessa ordem de ideias, ainda que o evento tenha sido causado pelo veículo do requerido Adair, mesmo assim a concessionária responde pelos danos materiais e morais a que foi condenada, porquanto, por conduta omissiva, deixou de prestar o serviço regular a que estava obrigada (tampar o buraco na pista, realizado para manutenção da rede de agua e esgoto) a fim de evitar possíveis danos a motoristas que ali trafegavam.

Nesse contexto, restou evidente nexo causal entre o sinistro e a atuação (ou inação) da concessionária, que tinha o dever de manutenção da via após realizar qualquer seviço, garantindo a segurança mínima de todos os transeuntes e motoristas.

Por outro lado, não foi comprovada nenhuma causa de exclusão da responsabilidade. Destarte, de rigor a procedência da demanda.

Corroborando essa conclusão, trago à baila os seguintes precedentes:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATROPELAMENTO FATAL. TRAVESSIA NA FAIXA DE PEDESTRE. RODOVIA SOB CONCESSÃO. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO. ART. 37, § 6°, CF. VIA EM MANUTENÇÃO. FALTA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO PRECÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. 1. [...] 2. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com o usuário, subordinam-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço. Precedentes. 3. No caso, a autora é consumidora por equiparação em relação ao defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 17 do Código consumerista. Isso porque prevê o dispositivo que "equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento", ou seja, estende o conceito de consumidor àqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as consequências do acidente de consumo, sendo também chamados de bystanders. 4. "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009). 5. Na hipótese, a menor, filha da recorrente, faleceu ao tentar atravessar na faixa de pedestre, em trecho da BR-040 sob concessão da ré, tendo a sentença reconhecido a responsabilização da concessionária, uma vez que "o laudo pericial da polícia judiciária bem apontou que o local do atropelamento é 'desprovido de iluminação pública', 'com sinalização vertical e horizontal precária devido à manutenção da via', tendo se descurado de sua responsabilidade na 'obrigação direta de manutenção da rodovia'", admitindo a ré "a deficiência de seu serviço no local, quando apressou-se depois e instalou passarela destinada a pedestres naquele trecho", além do fato de não haver prova da culpa exclusiva da vítima.
Caracterizado, portanto, o nexo causal, dando azo a responsabilização civil.
6. O fato exclusivo da vítima será relevante para fins de interrupção do nexo causal quando o comportamento dela representar o fato decisivo do evento, for a causa única do sinistro ou, nos dizeres de Aguiar Dias, quando "sua intervenção no evento é tão decisiva que deixa sem relevância outros fatos culposos porventura intervenientes no acontecimento"(Da responsabilidade civil, vol.II, 10a. edição. São Paulo: Forense, 1997, p. 946). Ocorre que, ao que se depreende dos autos, a menor, juntamente com sua avó, atravessaram a rodovia seguindo as regras insculpidas pelo Código de Trânsito Nacional, isto é, na faixa destinada para tanto. 7. Não se pode olvidar que, conforme a sentença, "a própria ré admitiu a deficiência de seu serviço no local, quando apressou-se depois e instalou passarela destinada a pedestres naquele trecho, como mostrado nas fotos de fls. 299/303".
8. O direito de segurança do usuário está inserido no serviço público concedido, havendo presunção de que a concessionária assumiu todas as atividades e responsabilidades inerentes ao seu mister.
9. [...] 10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/04/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO COM O USUÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista. Precedente. 2. Se o acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção dos autos, conclui pela inexistência de qualquer elemento seguro capaz de romper o nexo causal entre os danos sofridos pelo demandante e a sua atividade, o exame da matéria, nesta sede, resta obstado pela súmula 7/STJ. 3. Da leitura das razões expendidas na petição de agravo regimental não se extrai argumentação relevante apta a afastar os fundamentos do julgado ora recorrido. Destarte, nada havendo a retificar ou acrescentar na decisão agravada, deve esta ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 933.520/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –

PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDRAS DERRAMADAS NA PISTA POR OUTRO VEÍCULO

– MANUTENÇÃO/FISCALIZAÇÃO DE RODOVIA SOB CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – PREJUÍZO MATERIAL DE PEQUENA MONTA

– SENTENÇA MANTIDA – RECUSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Demonstrado nos autos que o dano material em veículo foi causado por pedras derramadas na pista por outro veículo em rodovia sob concessão de serviço público, há que ser mantida a responsabilidade civil da concessionária, pois a esta compete

fornecer a segurança que os usuários da rodovia e se não o fez, tornou o serviço prestado, inexoravelmente, defeituoso.

Se o acidente, conquanto tenha gerado algum grau de desconforto ao requerente, não foi capaz de gerar prejuízos imateriais relevantes, não se vislumbrando a ocorrência de transtornos capazes de repercutir de forma negativa na esfera de direitos de personalidade, não há que se falar em condenação por dano moral.-

(TJMT – RAC 142853/2015 - Relator: Desa. Marilsen Andrade Addario)

Assim, em se tratando de prestação defeituosa de serviços de manutenção da rede de agua e esgoto do município, que não forneceu a segurança que o usuário dele poderia esperar, deixndo de tapar o buraco feito na pista de rolamento, a concessionária responde independentemente da existência de culpa por sua omissão no dever de manter a via adequada ao seu uso, ou ao menos, sinalizada.

É que a responsabilidade civil da apelante decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, segundo o qual “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
consignando o legislador, expressamente, que “
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar”
, levando-se em conta “
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.

Assim, é inequívoca a responsabilidade da concessionária do serviço público de reparar os prejuízos causados a parte autora.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido, o que restou comprovado nos autos, conforme exposto na sentença:

Passa-se, portanto, a aferir-se a indenização devida em razão dos danos materiais suportados pela parte requerente.

Preambularmente, releva ponderar que, quando da ocorrência de um dano material, duas subespécies de prejuízos exsurgem desta situação, os danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito.

Assim, no que se refere aos danos materiais postulados na inicial, tendo por base a relação de prejuízos (f. 31, 38/40 e 44) e à luz das fotografias das f. 46/51, restaram comprovados e devem ser ressarcidos.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido, o que restou comprovado nos autos, conforme bem exposto na sentença.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório por dano moral, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

No caso em tela, o juízo
a quo
condenou a parte requerida a pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

A meu ver, assiste razão à recorrente na pretensão de redução do valor da indenização por danos morais, para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
[...] 2.
A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro
.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso.
[...]
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado no 362 do C. STJ), no caso, este julgamento.

Quanto à data de incidência dos juros de mora, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), devendo ser mantida a sentença.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de reformar em parte a sentença,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo os juros de mora de 1% ao mês incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022